Tribunal: STF
Processo: ACO 2194
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Santa Catarina propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando a exclusão de registros nos cadastros federais de inadimplentes.



    Segundo narra, as inscrições desabonadoras decorreram do descumprimento da obrigação de incluir em meio virtual informações alusivas à prestação de contas de convênios firmados com o Ministério da Defesa. Explica que os dados não puderam ser inseridos em virtude da falta de acesso, a partir de março de 2012, ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv), devidamente relatada ao órgão público responsável. Informa encaminhadas as prestações de contas por meio físico nos meses de maio de 2012 e julho de 2013.



    O ente central ofereceu contestação (petição/STF n. 47.606/2013). Relativamente ao Convênio n. 717.912/2009/PROFAA, afirma que o registro de inadimplência decorreu de falhas excessivas na execução do contrato pelo Estado autor, bem como da ausência de prestação de contas. Realça determinada, pelo Tribunal de Contas da União, a adoção de providências voltadas ao saneamento das irregularidades. Quanto ao ajuste n. 742.500/2010, sustenta que as informações enviadas por meio físico consistem em prestação de contas parcial, que deveria ter sido apresentada durante a vigência da avença. Assinala desaprovada a prestação de contas parcial porquanto verificadas falhas na execução das obras. Destaca a ausência de prestação de contas final. Observa que a inscrição no Cauc, atual Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, destinado a aferir as condições para o recebimento de transferências voluntárias, tem caráter não sancionatório, o que afasta, consoante argumenta, a aplicabilidade dos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Em 4 de outubro de 2013, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, indeferiu o pedido de implemento de liminar.



    O Estado de Santa Catarina, no dia 16 seguinte, interpôs agravo interno (petição/STF n. 52.431/2013).



    A parte autora, por meio da petição/STF n. 44.088/2016, noticiou a formalização de acordo com o ente central. Reportando-se ao afastamento administrativo das inscrições impugnadas (petição/STF n. 44.207/2016), requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a ausência superveniente de interesse processual.



    A União anuiu com a perda de interesse. Com informações do Ministério da Defesa, que figura como contratante nos convênios ensejadores dos registros desabonadores, pontua inexistirem razões para a anotação da inadimplência. Destacando que a controvérsia foi solucionada administrativamente, pede que não sejam arbitrados honorários advocatícios (petição/STF n. 83.670/2022).



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda do interesse.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, assento a competência do Supremo para julgar a causa, nos termos do art. 102, I, “f”, da Carta da República, em vista da pretensão de afastar inscrições nos cadastros federais de inadimplência (ACO 2.764 AgR, Redator do acórdão ministro Luiz Fux, DJe de 2 de fevereiro de 2018).



    Quanto à perda de objeto, é incontroversa a inexistência de inscrições desabonadoras alusivas aos ajustes indicados na inicial, as quais foram retiradas em função da insubsistência das razões que as ensejaram.



    Pois bem. Voltado o pedido ao afastamento dos registros, não permanece o interesse na sequência do processo.



    Em respeito ao princípio da causalidade, que versa sobre o pagamento da verba sucumbencial pela parte que houver dado causa ao processo, o Estado de Santa Catarina deverá arcar com os honorários advocatícios. É o que também se extrai da norma inscrita no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.



    No tocante à falha do sistema informatizado, é bem verdade que a Secretaria de Estado de Infraestrutura comunicou a ocorrência de problemas para a atualização dos dados no Siconv, o que motivou, conforme consignado no Ofício n. 757/A-5/62121 (eDoc 33), apuração especial do ajuste.



    Nada obstante, os elementos juntados ao processo revelam que o registro de inadimplência do ente político nos cadastros federais de inadimplência decorreu não apenas da reportada ausência de apresentação de documentos atinentes à prestação de contas mas também da verificação de irregularidades na execução do objeto do contrato (eDocs 30, 31, 34 e 35). Não por outro motivo foram instaurados procedimentos de tomada de contas especial em relação a ambos os convênios objeto da demanda.



    Esse o quadro, entendo que o princípio da causalidade conduz à condenação da parte autora ao pagamento da verba honorária sucumbencial.



    Quanto ao montante condenatório, reputo cabível, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, visto que o objeto da ação recai sobre as inscrições nos cadastros restritivos, não se confundindo com o valor transacionado nos contratos que as originaram.



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e levando em conta a natureza da causa, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, compreendo razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    3. Do exposto, considerada a superveniente falta de interesse processual, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão mediante a qual indeferido o pedido de liminar.



    4. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as disposições do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10, do mesmo diploma processual.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator